Tribunal: TJMT
Processo: 1067110-47.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067110-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CLAUDIO MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 301.331.301-34 (RECORRIDO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1067110-47.2022.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDO:
CLÁUDIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
5 A 9/3/2026.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. INCIDÊNCIA DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito tributário relativo ao ITBI, reconhecendo a ilegalidade da adoção de base de cálculo diversa daquela declarada pelo contribuinte sem observância do procedimento previsto no art. 148 do CTN, e condenando o ente municipal à restituição da diferença indevidamente recolhida, com atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o índice aplicável à atualização do indébito tributário, especificamente se a restituição deve observar correção monetária pelo IPCA-E até o trânsito em julgado, com incidência da taxa Selic apenas posteriormente, ou se deve incidir exclusivamente a taxa Selic desde o pagamento indevido, nos termos da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A EC nº 113/2021 institui regime único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, determinando a incidência da taxa Selic, uma única vez, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, até o efetivo pagamento.

4.

O pagamento indevido do tributo ocorreu após a entrada em vigor da EC nº 113/2021, razão pela qual todo o período de atualização do indébito submete-se ao regime constitucional instituído pelo art. 3º da referida emenda.

5.

A adoção do critério proposto pelo recorrente, com aplicação do IPCA-E até o trânsito em julgado e da Selic apenas posteriormente, implicaria a utilização de dois regimes distintos de atualização, em afronta ao comando constitucional que estabelece a incidência única da taxa Selic.

6.

O regime instituído pela EC nº 113/2021, por possuir natureza constitucional, prevalece sobre a disciplina infraconstitucional do art. 167, parágrafo único, do CTN e sobre a orientação da Súmula 188 do STJ.

7.

A sentença deve ser mantida quanto ao resultado, com correção de ofício da fundamentação para consignar que a atualização do indébito decorre diretamente da aplicação do art. 3º da EC nº 113/2021, e não dos precedentes relativos a débitos não tributários da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública decorrentes de repetição de indébito tributário cujo pagamento indevido ocorreu após a vigência da EC nº 113/2021, a atualização do valor a ser restituído deve observar exclusivamente a incidência da taxa Selic, desde o pagamento indevido até o efetivo pagamento.

2.

O regime constitucional instituído pelo art. 3º da EC nº 113/2021 prevalece sobre normas infraconstitucionais que disciplinavam separadamente correção monetária e juros de mora em repetição de indébito tributário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3º da EC nº 113/2021; CTN, arts. 148 e 167, parágrafo único; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188; STF, Temas 810 e 1170; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença proferida no ID 334704883, que julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, conforme disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A magistrada singular reconheceu a ilegalidade da adoção de base de cálculo diversa daquela declarada pelo contribuinte, sem a observância do procedimento previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional (CTN) e condenou o município de Cuiabá à restituição da diferença indevidamente recolhida, com as devidas atualizações monetárias, nos termos dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que:

a)

os juros de mora em repetição de indébito tributário somente podem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ;

b)

até o trânsito em julgado deveria incidir apenas correção monetária pelo IPCA-E, aplicando-se a taxa Selic somente após esse marco temporal;

c)

a aplicação da Selic desde o pagamento indevido implicaria indevida antecipação do termo inicial dos juros de mora.

Ao final, requer a reforma da sentença quanto aos critérios de atualização do valor a ser restituído.

O reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia recursal restringe-se aos consectários legais da condenação, notadamente quanto ao índice aplicável para atualização do indébito tributário reconhecido na sentença.

O recorrente sustenta que, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os juros de mora em repetição de indébito tributário somente podem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, razão pela qual defende a aplicação do IPCA-E desde o pagamento indevido até esse marco temporal, com incidência da taxa Selic apenas posteriormente.

A tese recursal, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, a Emenda Constitucional nº 113/2021 instituiu novo regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública, estabelecendo em seu art. 3º:

“
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

O dispositivo constitucional é claro ao determinar que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização do débito deve ocorrer mediante a incidência única da taxa Selic, a qual engloba simultaneamente correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Trata-se, portanto, de regime constitucional único de atualização, que substitui os modelos anteriormente utilizados de separação entre correção monetária e juros de mora.

No caso concreto,
verifica-se que o pagamento indevido do ITBI ocorreu em
14/04/2022
, ou seja, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, ocorrida em 09/12/2021.

Assim,
todo o período de atualização do indébito tributário encontra-se submetido ao regime estabelecido pela referida emenda constitucional
.

Dessa forma, não há espaço para a aplicação do modelo defendido pelo recorrente, que pretende a incidência do IPCA-E até o trânsito em julgado e da taxa Selic apenas posteriormente, pois tal solução implicaria a utilização de dois regimes distintos de atualização, em afronta ao comando constitucional que determina a incidência única da taxa Selic.

Ressalte-se, ainda, que a aplicação da taxa Selic desde o pagamento indevido não configura violação ao art. 167, parágrafo único, do CTN, uma vez que o regime instituído pela EC nº 113/2021 possui
status
constitucional, devendo prevalecer sobre a disciplina anteriormente prevista em legislação infraconstitucional.

Portanto, tratando-se de
repetição de indébito tributário
cujo pagamento indevido ocorreu após a vigência da EC nº 113/2021,
a atualização do débito deve observar
exclusivamente
a incidência da taxa Selic desde o pagamento indevido até o efetivo pagamento
.

Todavia, observa-se que a sentença recorrida, ao fundamentar os critérios de atualização, fez referência aos Temas 810 e 1170 do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), precedentes que tratam da atualização de débitos
não
tributários da Fazenda Pública.

Embora tal referência não altere o resultado da decisão
, mostra-se tecnicamente imprecisa, razão pela qual se faz
necessária a correção da fundamentação
,
a fim de consignar que a atualização do indébito decorre diretamente da aplicação do art. 3º da EC nº 113/2021
.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao resultado, com correção de ofício da fundamentação, para
deixar claro que o valor a ser restituído deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic
,
desde o pagamento indevido até o efetivo pagamento
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, com correção
de ofício
de sua fundamentação, para consignar que
a atualização do valor a ser restituído deverá observar exclusivamente a incidência da taxa Selic desde o pagamento indevido até o efetivo pagamento
, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026